Tribunal: TJBA
Processo: 8040794-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040794-38.2025.8.05.0000

AGRAVANTE: ALMIR MACEDO DE OLIVEIRA

Advogado: SAMUEL CORDEIRO FAHEL (OAB:BA11306-A)

AGRAVADOS: INVEST. PROMOTORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. - ME e OUTROS

Advogado: MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS (OAB: BA49882-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE SEGUNDO GRAU. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS MENSAIS PELA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra despacho judicial que, diante da ausência de comprovação dos pagamentos mensais pela Executada INVEST, no período entre agosto/2021 e janeiro/2024, determinou nova intimação dos Terceiros Interessados, para apresentação de planilha de pagamentos e respectivos comprovantes. O Insurgente alegou desobediência à decisão anterior, proferida por este Tribunal, no julgamento do Instrumental nº 8025409-89.2021.8.05.0000, requerendo a adoção de medidas coercitivas, inclusive prisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve descumprimento doloso ou resistência injustificada ao cumprimento da decisão
prolatada
em grau recursal; estabelecer se é cabível, na hipótese, a imposição de medidas coercitivas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conteúdo material do despacho impugnado, ainda que formalmente não decisório, é recorrível, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por ter sido proferido em fase de cumprimento de decisão e possuir aptidão para afetar a sua efetividade.

4. A análise da lide revela que, embora os Terceiros Interessados e a Executada INVEST tenham reconhecido o distrato contratual e alegado a inexistência de valores pendentes, a documentação acostada não comprova, integralmente, os depósitos referentes ao período anterior à rescisão contratual.

5. A decisão
somente
oportunizou o adimplemento da ordem judicial anteriormente
prolatada
, não caracterizando leniência do Juízo de origem, mas, sim, observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A adoção de medidas coercitivas, como a prisão civil do gestor do Fundo, exige demonstração inequívoca de resistência injustificada à ordem judicial, o que não se verificou na espécie,
mormente
diante da necessidade de dilação probatória, quanto à extensão e
ao
valor da obrigação controvertida.

7. A reiteração de intimações decorre da ausência de comprovação documental suficiente e não se confunde com desobediência deliberada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 139, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040794-38.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ALMIR MACEDO DE OLIVEIRA
,
sendo Agravados
INVEST PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA – ME e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.